Tribunal: STF
Processo: HC 209818
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.12.2021 por Maurício Rosa Junior e outra, advogados, em benefício de Juraci Alves Delfino, contra decisão pela qual, em 26.11.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 708.481 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 708.481 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2256913-52.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 708.481 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi aplicada a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação tem como objeto decisão pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, assentando-se a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois a prisão do paciente seria ilegal, ao argumento de que não haveria prova da participação dele nos crimes imputados.



    Asseveram ausência de fundamentação idônea, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inexistência de elementos concretos para a prisão cautelar do paciente e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.



    Sustentam que o “paciente, foi preso preventivamente no dia 19 de outubro de 2021, pela suposta prática do delito previsto art. 121, § 2º, inciso II e IV c.c art. 29, ambos do Código Penal, art. 33 ‘caput’ e art. 35 da Lei 11.343/06, art. 2º, da Lei 12.850/13 e art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03.



    Todavia, em que pese os argumentos trazidos pela decisão combatida, a libertação é medida que se impõe, já que não se mostra necessária a manutenção da prisão preventiva.



    (…) não houve a necessária indicação dos elementos fáticos que justificassem a decretação da preventiva. Não basta a mera indicação abstrata da gravidade do delito, é preciso que o Magistrado recheie a hipótese legal com elementos reais, ou seja, dados concretos extraídos da peculiaridade do fato.



    (…) o Paciente é trabalhador tem endereço fixo onde coabita com sua esposa e sua filha de 08 anos de idade que possui diabetes e síndrome do pânico e tem uma forte ligação com seu pai.



    Desta forma, não há motivos que justifiquem a imposição da custódia cautelar” (transcrição conforme o original).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer que seja concedida a ordem liminarmente, para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (…) ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente Juraci Alves Delfino, SEJA DECLARADA A ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS COLHIDAS DESDE A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES e o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL dada a ausência de prova lícitas a fundamentá-la e/ou REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que SEJA DECLARADA A ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS COLHIDAS TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL dada a ausência de prova lícitas a fundamentá-la e/ou REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do acusado ou manutenção de medida cautelar diversa da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 708.481 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 708.481 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2256913-52.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 19.10.2021, “o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/2006, art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/2003”. Para a constrição cautelar do paciente, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Capão Bonito/SP apresentou estes fundamentos:



    “Trata-se de representação da Autoridade Policial da Delegacia de Polícia de Capão Bonito visando à decretação de prisões preventivas e revogação das prisões temporárias com relação a alguns investigados. Manifestação do Ministério Público a fls. 198/202. É o breve relatório. DECIDO. As investigações tiveram início para apuração do delito de homicídio qualificado praticado contra a vítima Antonio Travassos Viana, vulgo Cagebre. Deferida judicialmente a quebra dos sigilos de dados telefônicos (autos 0000778-57.2021.8.26.0123) e, após as demais diligências, foram decretadas as prisões temporárias dos seguintes investigados: 1) ALEX SANDRO PENTEADO GUERRA, vulgo Tim Maia; 2) JURACI ALVES DELFINO, vulgo Mineiro; 3) DIEGO TEIXEIRA DA CRUZ, vulgo Bochecha; 4) SIDNEI SOARES DA SILVA; 5) LUCAS AUGUSTO PRESTES DE QUEIROZ; 6) CLAUDEMIR SIQUEIRA GERÔNIMO, vulgo Chibiu ou Pirituba; 7) MATEUS RIAN RODRIGUES DA COSTA; 8) PAULO HENRIQUE AFONSO DE CAMPOS; 9) JOÃO PEDRO CAMARGO RIBEIRO, vulgo JP ou Chucro;10) JHONATAN RICARDO DE ARAÚJO, vulgo Irmão Gordinho Araújo;11) VINICIUS HENRIQUE LIMA; 12) WILSON RODRIGO DA COSTA, vulgo Neguinho; e 13) ADALBERTO JEREMIAS DE PROENÇA, vulgo Betinho, (conforme decisão nos autos 1501922-89.2021.8.26.0123). (…) Noutro giro, quanto aos demais investigados, as diligências encetadas corroboraram as suspeitas iniciais, constando do relatório final da Autoridade Policial a individualização das seguintes condutas apuradas: 1) ALEX SANDRO PENTEADO GUERRA: integrante da organização criminosa que atua neste município, sendo o responsável pela execução da vítima ANTONIO TRAVASSOS VIANA com seis disparos de arma de fogo na região de sua cabeça, impossibilitando qualquer tipo de defesa por parte da vítima. Apurou-se que a motivação foi por conta de uma represália, eis que a vítima supostamente estava envolvida com crimes sexuais. Nesse sentido, uma testemunha presencial afirmou categoricamente ter sido ele o autor dos disparos, narrando inclusive que simulou se tratar de um assalto, oportunidade em que determinou que a vítima se ajoelhasse. Ressalta-se que sua linha telefônica foi interceptada e verificou-se que ele utilizou a linha (15) 99791-0555, cadastrada em nome da sua mãe, exatamente até o dia do crime, ou seja, 13/05/21. No dia seguinte, cadastra outra linha, qual seja, a de número (15) 99724-4365. Há ligações dessas linhas com os números dos investigados JURACI e LUCAS, antes, durante e após o cometimento da execução. (…) 2) JURACI ALVES DELFINO: integrante da organização criminosa que atua neste município, sendo o responsável por providenciar a arma utilizada por ALEX SANDRO na execução da vítima. Há diversas ligações do investigado com ALEX SANDRO pouco antes, durante e após a execução, fatos corroborados pela análise dos seus históricos de chamadas da linha (15) 99634-0859. De mais a mais ficou evidenciado que ele comercializava drogas por meio do seu ‘secretário’ LUCAS, eis que foram interceptadas diversas conversas entre eles sobre tal assunto. Destaca-se que LUCAS chegou a ser preso em um endereço vinculado ao investigado com drogas. De mais a mais, restou claro que JURACI negociou a venda de armas de fogo tipo espingarda com a pessoa de VINICIUS. Por fim, fora indiciado como incurso nos seguintes crimes: art. 121, § 2º, inciso II e IV c.c art. 29, ambos do Código Penal, art. 33 "caput" e art. 35 da Lei 11.343/06, art. 2º, da Lei 12.850/13 e art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03; (…) Como se vê, há materialidade e indícios suficientes das autorias, e suas prisões preventivas devem ser decretadas para garantia da ordem pública, com a finalidade de acautelar a paz social, ante a periculosidade destes investigados e a gravidade em concreto dos delitos apurados, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal. Nestes termos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados ALEX SANDRO PENTEADO GUERRA, vulgo Tim Maia; JURACI ALVES DELFINO, vulgo Mineiro; (…) Expeçam-se mandados de prisão. Após, abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, na forma da Lei”. 



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, acusado de ser “integrante da organização criminosa (...), sendo o responsável por providenciar a arma utilizada por ALEX SANDRO na execução da vítima”. Foi ressaltado haver “diversas ligações do investigado com ALEX SANDRO pouco antes, durante e após a execução, fatos corroborados pela análise dos seus históricos de chamadas da linha (15) 99634-0859. De mais a mais ficou evidenciado que ele comercializava drogas por meio do seu ‘secretário’ LUCAS, eis que foram interceptadas diversas conversas entre eles sobre tal assunto. Destaca-se que LUCAS chegou a ser preso em um endereço vinculado ao investigado com drogas. De mais a mais, restou claro que JURACI negociou a venda de armas de fogo tipo espingarda com a pessoa de VINICIUS”.



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de nova medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2256913-52.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se cópias desta decisão e da peça inicial desta ação ao Desembargador Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora